Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-63.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004029-63.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MILFARMA FARMACIA LTDA - CNPJ: 09.536.885/0001-12 (EMBARGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FERNANDA CALCAGNOTTO - CPF: 861.475.441-87 (EMBARGADO), JOSIMAR CARLOS DE SOUZA - CPF: 005.880.541-94 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve condenação em honorários advocatícios após a desistência de execução fiscal, sem examinar pedido subsidiário de delimitação do proveito econômico para esse fim.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto ao pedido subsidiário do embargante para fixar expressamente o valor de R$ 493,44 como limite do proveito econômico a ser considerado para cálculo dos honorários advocatícios, evitando bis in idem.

III. Razões de decidir
3. O acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre pedido expresso formulado no agravo interno, relacionado à fixação do proveito econômico.
4. A delimitação do valor é necessária para evitar dupla condenação sobre o mesmo montante e garantir a correta aplicação do princípio da causalidade.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que os honorários devem se basear no proveito econômico efetivo, especialmente em casos de desistência parcial após acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, integrando o acórdão para explicitar que o valor do proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários decorrentes da desistência da execução fiscal, é de R$ 493,44.

Tese de julgamento:
"1. Omissão é caracterizada quando o acórdão deixa de examinar pedido subsidiário relevante à delimitação do proveito econômico.
2. O valor do proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários advocatícios decorrentes da desistência da execução fiscal, deve ser expressamente fixado, evitando bis in idem."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 1.022 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.592.181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1004029-63.2018.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, após a desistência da execução fiscal já regularmente contestada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 90 do CPC e do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal se dá após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 153, e os arts. 90 e 85 do CPC determinam a imposição dos encargos sucumbenciais à parte que dá causa à extinção do processo.
4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta, por si só, a incidência das normas federais processuais, sendo inaplicável quando já instaurada a relação processual com defesa apresentada.
5. A responsabilidade da Fazenda Pública quanto aos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade e da estabilização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do art. 90 do CPC, sendo inaplicável a isenção prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 90; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.05.2020”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto
ao pedido subsidiário expressamente formulado no agravo interno, consistente na fixação do proveito econômico para cálculo dos honorários advocatícios no valor de R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao montante remanescente da CDA quando do pedido de desistência.

Argumenta que os honorários relativos ao trabalho da defesa na exceção de pré-executividade já foram fixados anteriormente pela decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção, e que a ausência de delimitação expressa do valor do proveito econômico para a condenação residual pode resultar em
bis in idem
e gerar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Com base no exposto, requer (ID. 330796370):

“Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a esse r. Juízo, digne-se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de sanar a omissão existente no acórdão, dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para que seja analisado o pedido subsidiário formulado no Agravo Interno, sendo expressamente consignado que o proveito econômico para fins de fixação de honorários, corresponde exclusivamente ao valor da CDA atualizada quando da desistência, ou seja, R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta dos autos.

Nesses termos, pede deferimento”
.

Ausente as contrarrazões (ID. 336687868).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1004029-63.2018.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Na hipótese, a despeito dos argumentos deduzidos pela parte embargante, reputo oportuno destacar os pontos essenciais constantes dos autos, a fim de propiciar adequada compreensão da dinâmica fática.

A presente execução fiscal originou-se contra a empresa MILFARMA FARMACIA LTDA - ME e seus sócios, visando à cobrança de créditos tributários inscritos na CDA n.º 2017216999. Durante o trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida para anular os créditos tributários de TACIN, tendo sido o ESTADO DE MATO GROSSO condenado em honorários advocatícios com relação aos créditos excluídos da CDA.

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n.º 10.496/2017, alegando que o valor remanescente da CDA era inferior a 160 UPFMTs (R$ 493,44). O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico e reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal se fundamenta na Lei Estadual nº 10.496/2017. O recurso foi desprovido por decisão monocrática, o que ensejou a interposição de agravo interno, também desprovido pelo colegiado.

Nos presentes embargos de declaração, o ESTADO DE MATO GROSSO alega omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário expressamente formulado no agravo interno, consistente na fixação do proveito econômico para cálculo dos honorários advocatícios no valor de R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao montante remanescente da CDA quando do pedido de desistência.

Argumenta que os honorários relativos ao trabalho da defesa na exceção de pré-executividade já foram fixados anteriormente pela decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção, e que a ausência de delimitação expressa do valor do proveito econômico para a condenação residual pode resultar em
bis in idem
e gerar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Atenta a questão posta, concluo que de fato o ESTADO DE MATO GROSSO formulou pedido subsidiário expresso no agravo interno, nos seguintes termos:
"caso se entenda pela manutenção da condenação do Estado-Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, requer-se que esteja expresso que o proveito econômico obtido equivale ao valor da CDA atualizada quando do pedido de desistência, isto é, R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)".

Constato que o acórdão embargado, ao analisar o agravo interno, concentrou-se na questão principal relativa à possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal se fundamenta na Lei Estadual n.º 10.496/2017, mas não se manifestou expressamente sobre o pedido subsidiário formulado pelo agravante.

A omissão apontada pelo embargante é relevante e merece ser sanada, pois a definição precisa do valor do proveito econômico a ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios é essencial para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença e para garantir a correta aplicação do princípio da causalidade.

Conforme se depreende dos autos, a execução fiscal passou por duas fases distintas que resultaram em condenações em honorários advocatícios: (I) a primeira, decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que anulou os créditos tributários de TACIN, com fixação de honorários em 10% sobre o valor dos créditos anulados; e (II) a segunda, decorrente da desistência da execução fiscal quanto ao valor remanescente da CDA (R$ 493,44 quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários advocatícios, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo ou a um incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, a condenação em honorários pela desistência da execução fiscal deve incidir apenas sobre o valor remanescente da CDA quando do pedido de desistência, ou seja, R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), para evitar
bis in idem
com a condenação anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora. No caso de desistência da execução fiscal após o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, o proveito econômico a ser considerado para a segunda condenação em honorários deve corresponder apenas ao valor remanescente da CDA.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO EXCLUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do débito que foi excluído. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.592.181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)”

Portanto, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de delimitação expressa do valor do proveito econômico a ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios decorrentes da desistência da execução fiscal, a fim de evitar
bis in idem
e garantir a correta aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para fazer constar que, para fins de cálculo dos honorários advocatícios decorrentes da desistência da execução fiscal, o proveito econômico a ser considerado corresponde exclusivamente ao valor remanescente da CDA quando do pedido de desistência, ou seja, R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026